Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707997-80.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LEILTON DE ARAÚJO AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO E APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que, após veredito pronunciado pelo Conselho de Sentença, declarou a condenação do réu, como incurso no art. 121, § 2o, III, do Código Penal e do art. 305, da Lei no 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (homicídio qualificado pelo perigo comum e fuga do local de acidente). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Conselho de Sentença concernente à reprimenda imposta ao sentenciado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Em relação à análise desfavorável das circunstâncias do delito. Essa Relatoria coaduna com o entendimento do juízo a quo ao entender que sendo a vítima adolescente as circunstâncias do delito se tornam mais graves, pois sujeita à maior proteção conferida pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Ademais, ainda que estivessem fora do horário de trabalho, o apelante, adulto, ainda mantinha natural posição hierárquica em relação à vítima, jovem empregada. 4. No que tange ao quantum de aumento, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 4.1. O critério adotado por esta Corte (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 5.Não se reconhece a atenuante relativa à confissão espontânea, conforme se depreende da ata de sessão de julgamento de que o réu sequer foi encontrado para a sessão de julgamento, mesmo ciente da necessidade de atualização de seu endereço durante o curso processual. Assim, não comparecendo ao plenário, não poderia o réu confessar aos jurados – juízes da causa – os fatos que lhe foram imputados. Desse modo, reconhecer e admitir a incidência da atenuante porque, na primeira fase do processo, o réu admitira apenas ter dirigido o veículo, sem qualquer menção ao delito de homicídio, seria desvirtuar o objetivo do legislador, que optou por beneficiar aquele que confessa a prática delitiva. 6. O artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que é crime o ato de afastar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que possa ser atribuída ao condutor. As penas previstas para essa infração são de detenção de seis meses a um ano, ou multa. Este artigo visa proteger a administração da justiça, garantindo que o responsável pelo acidente possa ser identificado e responsabilizado. 6.1. Com efeito, o preceito secundário do mencionado tipo penal prevê a aplicação das penas de detenção ou multa, a critério do julgador. Atento às especificidades do caso concreto, o juiz sentenciante optou pela aplicação da pena de detenção (mais adequada e proporcional às circunstâncias do fato, tendo em vista a morte de um adolescente), não havendo que se falar em qualquer vício ou reparação no presente caso. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, defendendo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Ressalta que a tese acusatória de que o insurgente teria ingerido bebida alcoólica, usado entorpecentes, e que dirigia em alta velocidade, não encontra respaldo uníssono nos autos. Afirma que a quebra da roda foi o fator determinante para o acidente; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando a desproporcionalidade da pena aplicada e a desconsideração da valoração das circunstâncias judiciais. Aduz que a qualificadora de perigo comum já abarca a gravidade da conduta e a dupla valoração de elementos já previstos na qualificadora ou inerentes ao tipo penal configura bis in idem e viola o princípio da proporcionalidade; Sem indicar dispositivo legal federal violado, aponta a existência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, sustentando que o insurgente não foi interrogado em plenário por ter sido intimado por edital e não ter comparecido. Expõe que a intimação por edital para um ato tão crucial quanto o interrogatório, sem que se esgotem todos os meios para a localização do acusado, ou sem que se demonstre sua real intenção de se furtar ao processo, configura nulidade absoluta que afeta o devido processo legal e a ampla defesa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de habeas corpus de ofício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso especial quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, o apelo não mereceria prosseguir, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Nada a prover quanto ao requerimento de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015